Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730393-60.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: AUMARA BASTOS FEU ALVIM DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0732820-27.2021.8.07.0001, proposta pela agravada AUMARA BASTOS FEU ALVIM DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 103470506 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 3 (três) dias, autorize e custeie o tratamento da autora de quimioterapia adjuvante com Carboplatina e Paclitaxel a cada 21 dias x 4 ciclos, com suporte de Pegfigrastim no D2, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada possui remuneração que pode custear o tratamento, não visualizando o perigo na demora. Aduz, outrossim, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, fruto de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar às operadoras de planos de saúde a disponibilização de tratamento não previsto no ato normativo editado pela agência reguladora, considerado “off label”. A agravante explana que a sua condenação ao pagamento dos tratamentos pode causar prejuízos a todos que compõem o sistema de autogestão, ferindo o equilíbrio econômico e a função social do contrato, por tornar obrigatório tratamento que não está previsto no regulamento do plano da agravada. Postula, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada no que se refere ao medicamento Carboplatina, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0732820-27.2021.8.07.0001. Preparo regularmente recolhido (IDs. 29214000 e 29214001). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.[1] Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, restando justa a manutenção da eficácia da r. decisão recorrida. No caso sub examine, conforme o relatório médico acostado nos autos de origem (ID 103464488), a agravada é portadora de carcinoma ductal invasor de mama esquerda recidivado, doença catalogada no CID C50.9, tendo sido anteriormente submetida a duas cirurgias, à radioterapia e à quimioterapia com Doxorrubicina e Ciclofosfamida. Entretanto, por ter nova recidiva tumoral, não pode ser reexposta aos mesmos medicamentos e necessita realizar nova quimioterapia adjuvante com Carboplatina e Paclitaxel por 4 ciclos. A d. Magistrada de primeiro grau pronunciou-se no sentido de que não haveria razão para a recusa da cobertura, uma vez que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito, ao argumento de que seria considerado “off label”, pois cabe ao médico assistente definir qual o melhor tratamento para o segurado, tendo em vista que deve ser verificada a cobertura do contrato para a doença e não a forma como o tratamento será realizado. Ademais, explanou que o risco de dano irreparável se consubstancia no fato de que haverá a progressão da doença caso não seja realizada a quimioterapia, o que por si só implica risco de lesão grave. Igualmente, a probabilidade do direito também está presente em virtude da jurisprudência e da legislação serem favoráveis ao pleito da agravada. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravante é entidade de autogestão de plano saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados é preciso ressaltar que, muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por ser a agravante uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida conforme prevê o Código Civil: Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão clausulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-a adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Por certo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isto posto, saliente-se que a Lei 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Assim, em seu art. 12, I, “c” e II, “g”, estão inclusos os tratamentos para pacientes portadores de neoplasias: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (grifo nosso) A norma legal foi regulamentada pela Agência Nacional de Saúde - ANS, atualmente via da Resolução Normativa 465/2021, que estabelece um rol de procedimentos obrigatórios, dentre os quais se incluem, em seu art. 18, incisos IX e X, a cobertura para quimioterapia oncológica ambulatorial e para os medicamentos neoplásicos: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA. (grifo nosso) Além de todo o exposto, o regulamento do plano de saúde da autora igualmente contempla a cobertura de tais procedimentos, conforme ID 103464554, na origem: Art. 13 - Ao beneficiário serão asseguradas as coberturas com despesas decorrentes de cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação hospitalar, consultas médicas, exames clínicos e laboratoriais, bem como terapias, conforme relacionado a seguir: (...) f) Cobertura para os seguintes procedimentos, considerados especiais (artigo 17, X, XI, XII, XIII, XIV, XV da RN 211/2010): - cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, estabelecidos no Rol de Eventos e Procedimentos vigente à época do evento; (grifo nosso) Feita esta digressão acerca do tratamento jurídico, regulamentar e contratual referente à obrigação de cobertura de medicamentos antineoplásicos, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser admitida no caso em apreço. Com efeito, infere-se que o tratamento para carcinoma ductal de mama encontra-se qualificado como obrigatório pela Lei n. 9.656/98, porquanto, se existe previsão de cobertura do tratamento da doença, resta também abrangida pela cobertura os medicamentos necessários à sua realização. Inclusive, esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) – grifo nosso Ora, o fato de a bula do fármaco receitado não prever especificamente o tratamento da enfermidade da agravada, qualificando-o como medicamento “off label”, não tem o condão de tornar o tratamento prescrito como experimental, haja vista o fármaco estar devidamente licenciado e livremente comercializado pelo país, sendo indicado para tratar enfermidades similares e outras neoplasias. Os avanços científicos para descobertas de curas, paliativos e tratamentos sempre estarão à frente dos normativos, de maneira que os entraves burocráticos não podem se sobrepor à prescrição médica, principalmente ao tratar de paciente que não respondeu com sucesso a medicações e tratamentos anteriores, vendo sua enfermidade agravar-se rapidamente. Nessa toada, existindo autorização expressa da Anvisa para utilização do medicamento no Brasil, fica patente que o fármaco em questão não possui caráter experimental. A médica assistente indicou o uso de Carboplatina como a melhor forma de executar o tratamento da neoplasia, essa prescrição deve ser preservada (ID 103464488 na origem). Assim, não compete à operadora do plano de saúde definir o tratamento que melhor se adeque à situação clínica da agravada. Ressalto que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. CÂNCER. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA ILEGÍTIMA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se aplica às entidades organizadas sob a forma de autogestão as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor do enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". No entanto, mesmo que afastada a aplicação do CDC às relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, pela teoria do diálogo das fontes há de ser feita a leitura conjunta das disposições contidas na Lei 9.656/98 (diploma que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde), do Código Civil e dos princípios constitucionais de Direito. Afinal, a avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que não se encontrar previsto nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off label). 3. Tratando-se de prescrição médica idônea para o tratamento da moléstia que acomete a paciente, mostra-se ilegítima a negativa da operadora sob o singelo argumento de que o medicamento é indicado exclusivamente para primeira ou segunda linha de tratamento de câncer de mama, o que além de constituir ingerência na ciência médica, representa limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do plano que deve assegurar ao beneficiário a assistência necessária para o tratamento da doença que dispõe de cobertura contratual visando à sua plena recuperação da saúde. 4. A recusa ilegítima pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 5. No caso, a recusa da operadora colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual seguramente é a preservação e a recuperação da saúde dos segurados. Ademais, a delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico, configurando dano moral passível de reparação. 6. O caráter satisfatório e pedagógico da reparação, que visa não apenas suavizar, amenizar os sentimentos da pessoa combalida pela dor, tristeza, angústia, frustração, proporcionando um certo conforto, um lenitivo, atenuando o sofrimento que vitimou o ofendido, como também desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Diante do acontecimento, o valor fixado em sentença não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1267136, 07286030920198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CARCINOMA DUCTAL DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO NAB-PACLITAXEL (ABRAXANE) 100MG/M2 SEMANAL + ATEZOLIZUMAB D1 E D15. ENFERMIDADE. TRATAMETNO COBERTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. MEDICAMENTO OFF LABEL. PROTOCOLO CLÍNICO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INOCORRÊNCIA. MEDICAMENTO COMERCIALIZADO REGULARMENTE. CUSTEIO. FORNECIMENTO. INDICAÇÃO PARA ENFERMIDADES DIVERSAS. PREVISÃO LEGAL DEFRONTE A NATUREZA DA ENFERMIDADE. FORNECIMENTO. DETERMINAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se o uso do fármaco indispensável, segundo a prescrição médica, ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 3. O fato de o medicamento receitado não estar precisado pelo órgão regulador competente (ANS) nem estar referenciado na bula como indicado para tratamento da enfermidade, conquanto licenciado para comercialização no país, qualificando-se como medicamento off label, não tem o condão de tornar o tratamento com o fármaco experimental, notadamente quando, a par de estar devidamente licenciado e sendo livremente comercializado no país, é indicado para coadjuvar tratamento de enfermidades similares, devendo, sob essa realidade, ser privilegiada a prescrição médica, determinando que a operadora do plano de saúde seja compelida a custear o tratamento preceituado por estar compreendido nas coberturas convencionadas. 4. Enquadrando-se a enfermidade e o tratamento medicamentoso prescrito dentro das coberturas contratadas, porquanto destinado ao tratamento de adenocarcinoma seroso de endométrio, inclusive consoante indicação contida em sua bula, o fato de o fármaco não estar inscrito no rol mínimo de procedimentos editado pelo órgão setorial para a enfermidade individualizada não legitima que seja negado seu fornecimento por se tratar de fármaco licenciado e indicado ao tratamento, à medida em que não se afigura legítimo à operadora restringir o tratamento de enfermidade expressamente acobertada mediante modulação da prescrição do médico assistente com base em regulação subjacente ao legalmente assegurado (Lei no 9.656/98, art. 12, I, "b"). 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1340135, 07077191720198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Portanto, há previsão de cobertura para a doença apresentada pela agravante e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado (ID 103464488 na origem), a necessidade do tratamento que lhe foi prescrito. Além disso, vislumbra-se a probabilidade do direito da agravada e o risco da demora. Ademais, pondera-se que os efeitos da medida de urgência concedida por decisão do juízo de primeira instância não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante em caso de eventual improcedência da demanda, através do ressarcimento dos valores despendidos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651 Brasília/DF, 22 de setembro de 2021 às 19:25:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora